Tribunal: CARF
Processo: 13855.902528/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2023-01-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.902528/2017-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.812 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Recorrente
HOSPITAL SAO MARCOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/03/2017
Decisão de 1o Grau. Inovação na Motivação. Nulidade. Procedência.
A decisão de 1o grau que inova em relação aos fundamentos do despacho
decisório padece de nulidade, porquanto restringe o direito à ampla defesa e ao
contraditório.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para declarar nula a decisão recorrida. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-
010.768, de 28 de setembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 13855.902530/2017-
31, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente convocado),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Adota-se o relatório do acórdão recorrido, por descrever com precisão o
contencioso até aquele ponto:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.902528/2017-62
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.812 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.902528/2017-62

Trata o processo de manifestação de inconformidade apresentada em [...], em face do
indeferimento do pedido de restituição constante do Per/Dcomp no [...], nos termos do
despacho decisório emitido em [...] pela DRF em [...].
No aludido PER, transmitido eletronicamente em [...], a contribuinte objetiva o
reconhecimento de direito creditório no montante de R$ [...] correspondente ao valor
total do pagamento de PIS/Pasep efetuado em [...], sob o código 8301.
Segundo o despacho decisório, cientificado em [...], a restituição foi indeferida porque o
pagamento indicado para dar suporte ao pleito encontrava-se vinculado a processo de
parcelamento da contribuinte.
Na manifestação apresentada a contribuinte informa ser uma instituição sem fins
lucrativos, imune a impostos de qualquer natureza. Afirma que o PIS é indevido em
razão do resultado do julgamento pelo STF do RE no 636.941/RS, com repercussão
geral.
Salienta que o entendimento foi acatado pela PGFN por meio da nota explicativa
PGFN/CASTF 637/2014. Entende que o indeferimento do pedido de restituição de
parcelamento não se justifica. Insiste no deferimento do pleito.
Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o Grau julgou improcedente a Impugnação. No seu voto, acolhido
por unanimidade de votos, o Relator argumentou, quanto ao mérito, conforme excertos abaixo:
(...)
A contribuinte informa ser uma instituição sem fins lucrativos, imune a impostos de
qualquer natureza. Afirma que o PIS é indevido em razão do resultado do julgamento
pelo STF do RE no 636.941/RS, com repercussão geral. Salienta que o entendimento foi
acatado pela PGFN. Entende que o indeferimento do pedido de restituição de
parcelamento não se justifica e insiste no deferimento do pleito.
A IN RFB no 1396, de 16/09/2013, que dispõe sobre o processo de consulta relativo à
interpretação da legislação tributária, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, estabelece, em seu art. 9o, que a Solução de Consulta Cosit e a Solução de
Divergência, a partir da data de sua publicação, têm efeito vinculante no âmbito da
RFB.
Ao tratar da decisão contida no recurso extraordinário no 636.941/RS, em 13/03/2017
foi solucionada pela Cosit da RFB a consulta no 173 e, em decorrência, foi publicada,
em 27/03/2017, a seguinte ementa:
(...)
Sendo assim, claro está que para fazer jus a tal imunidade a contribuinte deve atender os
seguintes requisitos:
(...)
Objetivando comprovar sua condição, a contribuinte apresentou documentos que a
identificam como entidade filantrópica, portadora de Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, na área de saúde.
Ocorre, contudo, que, nos termos da legislação, apenas a posse do certificado de
entidade beneficente não é suficiente para que a mesma seja considerada isenta (imune)
da contribuição. Para tanto, e como a própria contribuinte deixa claro, devem ser
atendidos os requisitos legais e, no caso, consoante determina a norma, a entidade deve
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.812 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.902528/2017-62

atender, cumulativamente, todos os requisitos listados nos incisos do art. 29 da Lei no
12.101, de 2009.
No presente caso, como a contribuinte não comprova o atendimento cumulativo dos
mencionados requisitos, há que se manter o indeferimento do pedido (ainda mais
quando se constata que o pagamento indicado como indevido refere-se a prestações de
um parcelamento onde, como é sabido, houve a confissão da dívida).
Posto isso, voto para que as razões de inconformidade sejam rejeitadas e para que seja
indeferido o pedido de restituição, mantendo-se os termos do despacho decisório
recorrido.
Do Recurso Voluntário
A recorrente devolve a matéria contenciosa ao conhecimento desse Colegiado,
requerendo, ao final, homologação da compensação declarada e reconhecimento da imunidade
tributária prevista no art. 195, §7o da CF/88.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário tempestivo reúne os demais requisitos de
admissibilidade; assim, dele conheço.
Na Manifestação de Inconformidade (fl. 16), a impugnante
argumentou que o PIS recolhido (código 8301/PIS-Folha de
Pagamento) é indevido porque goza de imunidade, citando decisão
do STF no Recurso Extraordinário no 636.941/RS.
A decisão recorrida (fls. 50 e ss), por outro lado, entendeu que a
contribuinte não comprovou requisitos legais para gozo da isenção
(imunidade), que em tese teria direito, e, então, manteve o
indeferimento do pedido, ratificando o Despacho Decisório (fl. 10),
expressis verbis:
Ocorre, contudo, que, nos termos da legislação, apenas a posse do
certificado de entidade beneficente não é suficiente para que a
mesma seja considerada isenta (imune) da contribuição. Para tanto, e
como a própria contribuinte deixa claro, devem ser atendidos os
requisitos legais e, no caso, consoante determina a norma, a entidade
deve atender, cumulativamente, todos os requisitos listados nos incisos
do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009.
No presente caso, como a contribuinte não comprova o atendimento
cumulativo dos mencionados requisitos, há que se manter o
indeferimento do pedido (ainda mais quando se constata que o
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.812 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.902528/2017-62

pagamento indicado como indevido refere-se a prestações de um
parcelamento onde, como é sabido, houve a confissão da dívida).
No entanto, o exame do Despacho Decisório, à fl. 10, autoriza
concluir que a decisão para indeferir o pedido não registrou
qualquer fundamento vinculado aos requisitos legais listados nos
incisos do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, hoje revogado e
substituído pelo art. 3o, da Lei Complementar no 187, de 2021.
Houve, portanto, inovação na primeira instância de julgamento
quanto às razões para o indeferimento do pedido, o que cerceia o
direito de defesa por limitar o contraditório, o que, por sua vez,
suscita nulidade nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Não sendo possível decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveita a declaração de nulidade, não é aplicável o §3o do
artigo acima citado.
Do exposto, VOTO por conhecer, e, no mérito, por dar parcial
provimento ao recurso para declarar a nulidade da decisão
recorrida.

Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.812 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.902528/2017-62

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso, para declarar nula a decisão recorrida.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 76
DF CARF MF
Original